Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017925-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Efeitos, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (APELADO), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedentes os pedidos para determinar a aceitação de apólice de seguro garantia como caução antecipada de débitos tributários, autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), suspender efeitos administrativos decorrentes dos débitos (inscrição no CADIN, protestos e impedimento à renovação da certidão de regularidade fiscal), e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de natureza cautelar preparatória, quando comprovada a resistência à pretensão autoral.

III. Razões de Decidir

3.

A apresentação de contestação pela Fazenda Pública, com pedido expresso de improcedência e argumentação sobre a inadequação da caução ofertada, configura resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de inexistência de litigiosidade.

4.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares quando há efetiva oposição da parte requerida, com base no princípio da causalidade e na autonomia do processo cautelar.

5.

A parte autora foi compelida a ajuizar a demanda em razão da resistência do Estado à aceitação da garantia e dos efeitos restritivos dos débitos fiscais, inexistindo alternativa administrativa eficaz, o que atrai a aplicação da regra de sucumbência.

6.

O percentual de 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais (art. 85, § 2º e § 3º, do CPC), sendo razoável diante do efetivo contraditório e da resolução de mérito, não havendo excesso que justifique modificação da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação com pedido de improcedência configura resistência à pretensão autoral e justifica a condenação da parte vencida em honorários advocatícios.

2.

É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais em ações cautelares, quando caracterizada a litigiosidade e demonstrada sua conduta como causa da instauração da demanda.

3.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, ainda que se trate de medida preparatória.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1911197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, REsp 1465951/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1794872/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pela pessoa jurídica White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., julgou procedentes os pedidos, para:

“a)
DETERMINAR
a aceitação da Apólice de Seguro Garantia nº 04-0775-0325262, no valor de R$ 454.591,79, como caução antecipada dos débitos tributários referentes aos TADs nºs 1120774-0, 1122365-3 e 1124922-7;

b)
AUTORIZAR
a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor da autora, exclusivamente em relação aos débitos objeto dos TADs mencionados;

c)
DETERMINAR
a suspensão da inscrição dos débitos referentes aos TADs no CADIN (Cadastro de Inadimplentes) e a sustação de eventuais protestos extrajudiciais;

d)
DETERMINAR
que os débitos referentes aos TADs não obstaculizem a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da autora e não ensejem a aplicação do Regime Cautelar previsto na Resolução nº 07/2008;

e)
DETERMINAR
a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e à Secretaria de Estado de Fazenda para cumprimento das medidas acima determinadas”. (Id. 327742874).

E, por fim, condenar a Fazenda Pública Estadual

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Em suas razões recursais, o Estado limita sua insurgência exclusivamente ao capítulo da sentença que impôs a condenação em honorários advocatícios, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de resistência à pretensão deduzida pela parte autora;
(ii)
a natureza da demanda como mera medida cautelar de baixa complexidade, que não ensejaria condenação sucumbencial; e
(iii)
a aplicação do princípio da causalidade em favor da Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 327742880.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção no feito (id. 339258889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pela pessoa jurídica White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., exclusivamente no que tange a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a mencionada demanda com o objetivo de ver aceita apólice de seguro garantia como caução antecipada dos débitos tributários consubstanciados nos TADs n. 1120774-0, 1122365-3 e 1124922-7, a fim de que tais débitos não constituíssem óbice à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, tampouco ensejassem a aplicação do Regime Administrativo Cautelar previsto na Resolução SEFAZ n. 07/2008, inscrição no CADIN ou protesto extrajudicial.

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a possibilidade de oferecimento da garantia antecipada, determinando a aceitação da apólice apresentada e, ao final, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado recorre.

Como relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente delimitada: discute-se a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ação na qual se admitiu a prestação de caução antecipada mediante seguro garantia, para fins de regularidade fiscal.

Denota-se do caderno processual que, embora o Estado sustente que não houve resistência ao pedido formulado pela Autora, ora Recorrida, o cenário se revela diverso.

A Fazenda Pública foi regularmente citada, apresentou contestação, na qual requereu expressamente a total improcedência do pedido da ação, defendendo a inadequação da garantia ofertada e a impossibilidade de afastamento dos efeitos administrativos dos débitos tributários antes da execução fiscal.

Tal conduta processual, por si só, é suficiente para caracterizar a litigiosidade da demanda, afastando a tese de que se estaria diante de mero procedimento consensual ou incidente desprovido de contraditório efetivo.

Não houve concordância espontânea, nem reconhecimento do pedido. Ao revés, houve oposição formal e sustentada, o que atrai a aplicação das regras ordinárias da sucumbência.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite, em hipóteses específicas, o afastamento da condenação em honorários em ações cautelares de caução, notadamente quando inexistente resistência do réu e quando a medida se limita a antecipar fase procedimental da execução fiscal. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes" ( AgInt no REsp 1.823 .018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1911197 PR 2021/0176203-7, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

O próprio STJ firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares quando caracterizada a resistência da parte requerida, em observância ao princípio da causalidade e à autonomia do processo cautelar, ainda que de natureza preparatória.

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.

1. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, pois, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais. O afastamento da condenação apenas se justifica quando inexistente litigiosidade. Precedentes.

2. No caso, pretende a recorrida, com a cautelar, o reconhecimento do direito à compensação de suposto indébito, relativo à multa e juros moratórios, ocorrido em parcelamento apesar de ocorrida denúncia espontânea. Essa pretensão foi resistida, além de reconhecida a inadequação do procedimento cautelar para esse propósito.

3. Vencido o autor, impõe-se o restabelecimento desse ônus sucumbencial nos termos da sentença.

4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1465951 SP 2014/0150501-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 05/12/2017). Negritei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL PREMATURAMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu, em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.794.872/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). Negritei.

Portanto, a simples natureza cautelar da demanda não é suficiente, por si só, para afastar a verba honorária, sendo imprescindível analisar o comportamento processual das partes — o que, no caso, milita em desfavor do ente público.

Importante consignar que o princípio da causalidade impõe que arque com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo.

No caso, a parte autora, ora Apelada, somente se viu compelida a ajuizar a demanda porque os débitos tributários produziam efeitos administrativos restritivos, aptos a inviabilizar o exercício regular de suas atividades, sem que houvesse alternativa administrativa eficaz para neutralizá-los.

A resistência do Estado à aceitação da garantia antecipada foi o fator determinante para a judicialização da controvérsia. Assim, corretamente o Juízo de origem imputou à Fazenda Pública os ônus decorrentes da sucumbência.

Por fim, o percentual fixado, 10% sobre o valor da causa, observou os critérios do art. 85, § 2º e 3º, do CPC, mostrando-se razoável e proporcional, especialmente considerando que houve efetivo contraditório, análise de mérito e resolução definitiva da lide.

Não há, portanto, qualquer excesso ou descompasso que justifique a intervenção desta Corte.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026